Tribunal: TJMT
Processo: 1001276-32.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001276-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), MARCELO COSTA DOS SANTOS ANJOS - CPF: 080.541.941-10 (PACIENTE), MARCELO COSTA DOS SANTOS ANJOS - CPF: 080.541.941-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 060.715.921-94 (TERCEIRO INTERESSADO), H. R. L. - CPF: 712.962.091-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, supostamente praticado em contexto de organização criminosa.

“O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021)

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

O pleito de extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao corréu não foi analisado pelo juízo singelo, de modo que o exame da matéria por este Tribunal caracterizaria supressão de instância, além de demandar dilação probatória acerca da identidade da situação fático-processual, inadmitida em sede de habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1001007-82.2023.8.11.0111, manteve a prisão preventiva do paciente Marcelo Costa dos Santos Anjos, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, II e IV (homicídio qualificado) e no art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal, cumulado com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, argumentando que a liberdade provisória concedida ao corréu Luiz Fernando de Oliveira deveria também ser concedida ao paciente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, haja vista que ambos os acusados estão em idêntica situação jurídico processual, sendo inadmissível o tratamento diferenciado entre eles, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os codenunciados.

Alega falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, pois calcada na gravidade abstrata do delito, acrescentando que, na hipótese, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que o paciente é tecnicamente primário, com endereço fixo no distrito da culpa, ressaltando que ele não apresenta qualquer risco para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, pois mesmo diante da possibilidade de foragir, permaneceu na comarca após sofrer uma busca e apreensão anteriormente ao cumprimento da prisão temporária.

Argumenta que exceto a mãe da vítima, que afirmou na fase extrajudicial desconhecer o autor do delito e a motivação do crime, todas as demais testemunhas já foram ouvidas e não há indícios da participação do paciente no homicídio que vitimou Henrique Rodrigues Lima.

Defende a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, ponderando que elas se mostram plenamente eficientes na hipótese em comento.

Pede o deferimento liminar, para estender ao paciente os efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu Luiz Fernando de Oliveira, conforme preceitua o art. 580 da legislação processual penal. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva, substituindo-a, se for o caso, pelas medidas cautelares diversas da

prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva.

A liminar foi indeferida (id. 199689349).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 200502197).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 201205664, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, decorrente de suposta violação ao princípio da isonomia entre os codenunciados, haja vista o tratamento diferenciado dispensado pelo juízo coator a corréu em idêntica situação jurídico-processual, pugnando pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Alega falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, pois calcada na gravidade abstrata do delito, acrescentando que, na hipótese, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ainda, ressaltando os predicados pessoais do paciente, argumenta que não há indícios da participação dele no homicídio que vitimou o adolescente Henrique Rodrigues Lima e defende a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada.

De acordo com denúncia, o paciente e o corréu Luiz Fernando de Oliveira, em horário não especificado, nas dependências da antiga e abandonada Escola "Xané", situada na MT 322, zona rural do município de Matupá/MT, na companhia do adolescente Willian Nunes de Souza da Silva, mataram a vítima Henrique Rodrigues Lima, de apenas 13 (treze) anos de idade, desferindo golpes que lhe ocasionaram traumatismo cranioencefálico devido a trauma contuso de crânio, consoante Laudo de Necropsia n. 544.1.01.9887.2023.116258-A01, por meio cruel (espancamento), motivo fútil e recurso que dificultou a defesa (superioridade numérica e local ermo).

A narrativa fática descrita na exordial aponta que o paciente e o corréu, na condição de integrantes de facção criminosa, foram designados a imporem à vítima intenso castigo físico denominado vulgarmente como “salve”, em razão de o ofendido ter aparecido em uma foto com integrantes da facção rival PCC, no entanto, devido a intensidade dos golpes e as regiões vitais atingidas, o ofendido Henrique Rodrigues Lima veio a óbito.

A prisão temporária decretada em desfavor dos pacientes foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, após a constatação da materialidade e dos indícios de autoria delitivas (
fumus comissi delicti
).

Após a oitiva das testemunhas, face o possível deslinde do processo, o juízo concedeu a liberdade provisória ao corréu Luiz Fernando e manteve a custódia preventiva do paciente, em face da permanência dos pressupostos da cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
).

Com efeito, o decreto preventivo tem arrimo na gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo paciente, já que teria sido um dos responsáveis por aplicar um “salve” na vítima a mando da facção denominada Comando Vermelho, porque o ofendido teria aparecido em uma foto com integrantes da facção rival PCC. Devido a intensidade dos golpes efetuados, o menor, que tinha apena 13 (treze) anos, veio a óbito.

De outra feita, como bem ponderou o douto parecerista, deve ser aplicado à espécie o princípio da confiança do Juiz da causa, que está mais próximo dos fatos e das provas produzidas e, portanto, tem maiores condições de avaliar com mais precisão as provas colhidas.

Assim, se após a realização da audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes nos autos, o juízo de base decidiu pela manutenção da prisão, por persistirem os requisitos que a ensejou, o seu convencimento deve ser valorizado, não havendo que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Importante consignar que o Laudo Pericial de n. 211.2.13.9067.2023.126524-A01, que confrontou o revólver calibre 38 (n. de série: 1851749) apreendido na residência do paciente (Chácara Boa Esperança, de propriedade da avó) por força de um mandado de busca e apreensão, com o projétil apreendido na Escola Xané, onde o corpo do menor foi localizado, concluiu que a referida munição foi expelida pela arma periciada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021)

Destaca-se que a alegação de ausência de provas acerca da efetiva participação do paciente no homicídio demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, restrita por excelência.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Além do mais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Por fim, no que tange ao pleito de extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao corréu Luiz Fernando, a questão não foi
analisada pelo juízo primevo, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Além disso, o acolhimento da tese demandaria análise de
provas da identidade da situação fático-processual dos acusados, o que não é possível em sede de
habeas corpus
.

Nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESGUARDO A ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A análise da tese concernente à ausência de provas para caracterizar a prática delitiva dependeria do revolvimento do arcabouço probatório, providência imprópria na via do habeas corpus, remédio de rito célere e de cognição sumária.
2. A tese referente à extensão do benefício não foi debatida perante a instância precedente, não sendo possível examiná-la nesta via sob pena de indevida supressão de instância.
3. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade. 4. In casu, a necessidade da custódia cautelar foi demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência desta Corte, estando acórdão fundado na necessidade de resguardo à ordem pública, diante da renitência criminosa do agente, cuja folha de antecedentes ostenta outros dois registros, por delitos semelhantes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
(STJ - RHC: 70102 RS 2016/0106198-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 03/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2016) (destaquei)

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024